Tribunal: TJSP
Processo: 0002134-05.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002134-05.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado JOHNNY
MARQUES DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa e deram provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o
regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e para afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
2
VOTO no 9641
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002134-05. 2017.8.26.0616
COMARCA: Suzano
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: Fernando Augusto Andrade Conceição
APELANTES: Ministério Público e Johnny Marques dos Santos
APELADOS: Ministério Público e Johnny Marques dos Santos
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Johnny
Marques dos Santos e pelo Ministério Público, contra a r. sentença de fls.
213/223 (publicada aos 19 de junho de 2019 fl. 224), cujo relatório se adota,
que condenou Johnny como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
e a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída a
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas a critério do juiz das execuções e pela
pena pecuniária no valor de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
3
Inconformado, apela o réu Johnny em busca da absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
conduta para o crime insculpido no artigo 28, da Lei no 11.343/06 (fls.
254/256).
O Ministério Público, por sua vez, requer tão-somente a fixação
do regime fechado e o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e multa (fls. 228/233).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 247/250 e 259/262), o parecer
da douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo da Defesa e
pelo provimento do apelo ministerial (fls. 268/277).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 27 de setembro de 2017, no
horário e local indicados na denúncia, Johnny vendia e guardava, para fins de
tráfico, 63 (sessenta e três) pinos de “crack” (51,95g) e 38 (trinta e oito)
porções de maconha (86,63g), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, além de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
O recurso da Defesa não merece provimento e comporta
provimento o apelo do Ministério Público.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado a Ricardo,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão no qual constou a
apreensão da droga, assim como pelos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico (fls. 13/14, 15/17 e 117/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
4
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade de Johnny, senão vejamos.
O policial civil Alexandre Odashina alegou que recebeu denúncia
anônima informando que havia venda de drogas no local dos fatos. Aduziu que
se dirigiu para lá, ponto de tráfico, e, em breve campana, observou Johnny
comercializando drogas, uma vez que ele recebia dinheiro de usuários e
entregava drogas. Asseverou, então, que procedeu à abordagem e, em busca
pessoal, encontrou 1 (uma) porção de maconha e dinheiro. Afirmou que, ao
questionar o apelante, ele admitiu a traficância, mas não quis informar quem
abastecia as drogas. Em seguida, destacou que Johnny indicou o local onde
estavam guardadas as demais porções de droga, maconha e “crack”, em um
pote plástico no mato. Salientou que o apelante ainda disse que havia três
dias que traficava e que ganhava diariamente em torno de R$ 100,00 (cem
reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Declarou que não conhecia o
apelante anteriormente aos fatos.
O policial civil André Alves de Souza confirmou o relato de seu
colega, acrescentando que observou, durante a campana, o apelante pegar as
drogas no mato antes de entregá-las aos usuários.
Na primeira fase da persecução penal, Johnny admitiu os fatos,
esclarecendo que estava vendendo drogas. Afirmou que era o terceiro dia em
que traficava e que ganhava R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Relatou que
não sabia informar quem fornecia as drogas ou lhe pagava. Em juízo, aduziu
que era usuário de maconha e, quando estava voltando para casa, foi
abordado por um policial. Alegou que a versão dos policiais não ocorreu. Disse
que nada possuía contra o policial. Asseverou que não foi abordado perto do
local dos fatos, mas que foi levado pelo agente público até lá. Afirmou que
estava apenas na posse de 1 (uma) porção de maconha e de R$ 25,00 (vinte
e cinco reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
5

Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar Johnny pela prática do crime.
Isso porque os policiais civis foram claros e uníssonos ao relatar
que, após receberem denúncia anônima, deslocaram-se ao local dos fatos e
realizaram campana. Nesse período, observaram que o apelante recebia
dinheiro, deslocava-se até um mato, retornava e entregava drogas aos
usuários. Diante disso, resolveram abordá-lo e, em busca pessoal,
encontraram 1 (uma) porção de maconha e R$ 25,00 (vinte e cinco reais). A
seguir, Johnny admitiu o tráfico e indicou o local no mato onde guardava o
restante das drogas. E em buscas ali, os agentes públicos apreenderam 63
(sessenta e três) pinos de “crack” e 37 (trinta e sete) porções de maconha.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais civis tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme, a
propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
6
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria
necessário
o exame aprofundado de provas,
providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no
processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi 5a Turma
HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Outrossim, a Defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
7
Assim, em razão dos depoimentos coesos e harmônicos dos
policiais civis e da apreensão de droga e de dinheiro, além das circunstâncias
da apreensão, a condenação do apelante Johnny, pela prática do tráfico, era
o desfecho natural da causa.
E, reconhecido o crime de tráfico, não há falar em
desclassificação da conduta de Johnny para o delito de posse para consumo
próprio, pois, ainda que comprovado por perícia técnica o uso ou o vício, não
estaria afastada a responsabilidade pelo crime mais grave, isso porque uma
conduta não exclui a outra. Na verdade, é comum entre usuários e viciados
em drogas o tráfico como forma de viabilizar o sustento do uso ou vício.
No que concerne à dosimetria da pena, no primeiro momento foi
fixada no piso, enquanto no segundo momento, à falta de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, permaneceu no mesmo patamar. No terceiro
momento, a pena foi reduzida de 2/3 (dois terços) pela minorante do artigo 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, o que por se mantém por não ter sido objeto do apelo
do Ministério Público, pelo que foi tornada definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, assiste razão
ao Ministério Público para fixar o fechado, já que a prática criminosa
perpetrada pelo apelante, além de atingir o bem jurídico tutelado pelo
legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou
mais graves que o agora imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que
marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas
ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
8
espúrio comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir
a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de
drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como
consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a
dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve
almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais
brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando
na sociedade a sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio
de vida. Por todos esses motivos, de rigor o recrudescimento do regime.
Também pelos mesmos motivos, comporta provimento o pedido
ministerial para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos e multa, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a
tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença, corrói
a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que, igualmente,
sérias sequelas traz ao país.
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
INVIABILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. Este Superior Tribunal de Justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
9
esteira do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do
remédio heróico, adotando orientação no sentido de
não mais admitir habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário/especial. Contudo, à luz dos
princípios constitucionais, sobretudo o do devido
processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado
as questões suscitadas na exordial a fim de se
verificar a existência de constrangimento ilegal para,
se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. O
Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por
ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou
a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime
inicial fechado para os condenados por crimes
hediondos e os a ele equiparados. Assim, a
identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os
critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem
como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar
de delitos previstos nessa Lei. No caso, apesar de a
pena de um dos pacientes ter sido fixada em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade
concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias
em que ocorreu: transporte, para venda e tráfico, de
expressiva quantidade de entorpecente de alto poder
alucinógeno e viciante - 35 pedras de crack -,
justificam a imposição do regime inicial fechado, bem
como a não substituição da pena por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código
Penal. Habeas corpus não conhecido” (STJ - HC
248.291/SP,
Rela.
Min.
Marilza
Maynard
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002134-05.2017.8.26.0616 -Voto no 9641
10
desembargadora convocada do TJ/SE, j. 14.05.2013,
5a Turma).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da Defesa e dá-
se provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o regime para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade e para afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator